Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. JUROS POR ATRASO EM PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reparação de danos materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.807,02, atualizados, correspondentes aos juros incidentes sobre três parcelas de financiamento veicular, supostamente inadimplidas pela parte recorrida por orientação da recorrente.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que não existe relação jurídica entre as partes, uma vez que não houve assinatura de contrato. Afirma que as alegações da parte autora são genéricas e não possuem comprovação documental. Destaca, também, a ausência de qualquer pagamento por parte da requerente/recorrida, o que implica na falta de prestação de serviço formal pela requerida/recorrente. Argumenta que não há provas nos autos sobre a orientação de atraso no pagamento das três parcelas do financiamento do veículo, sendo essa escolha exclusiva da recorrida. Subsidiariamente, solicita que o termo inicial para a aplicação dos juros seja fixado na data do arbitramento, afastando a aplicação da Súmula 54 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou, de forma adequada, os prejuízos decorrentes do suposto atraso no pagamento das parcelas do financiamento do veículo, de modo a justificar a reparação material pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pela comprovação do dano alegado recai sobre a parte autora, conforme regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373, I, do CPC.
5. No caso, verifica-se que a recorrida não apresentou qualquer documento que comprove o valor dos juros que teriam incidido sobre as parcelas inadimplidas, deixando de instruir o feito com elemento essencial à demonstração do alegado prejuízo material.
6. Logo, a ausência de prova inequívoca do dano material impede o reconhecimento do dever de indenizar, impondo a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.